Tribunal: TJMT
Processo: 1014960-88.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014960-88.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOYCE MORGANA FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 009.074.541-86 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), JOYCE MORGANA FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 009.074.541-86 (APELADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM SECADOR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Havendo a autora apontado na inicial a dificuldade em solucionar o problema comercial, com descaso da requerida na solução ou devolução dos valores quitados ao tempo da aquisição do produto, deve ser condenada a indenizar a título de danos morais.

O
quantum
indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito, nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido punitivo-pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por S HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e JOYCE MORGANA FIGUEIREDO SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada no 1014960-88.2019.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ao pagamento de R$109,00 (cento e nove reais), a título de reembolso, acrescidos dos consectários legais da dívida, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de Id. 142544563, a requerida, ora 1a apelante, aduz a inexistência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Por outro lado, a parte autora, ora 2a apelante, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no id. 142544567, apresentada pela parte autora, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora comprou um secador na loja da requerida, no dia 29.09.2018, pelo valor de R$109,00 (cento e nove reais). Relata que ao utilizar o produto, este entrou em curto circuito e não obteve êxito em resolver administrativamente com a requerida, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Após a devida instrução processual, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o reembolso do valor despendido e a condenação da requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar a ocorrência de danos morais e o
quantum
arbitrado.

Na presente lide evidencia-se caso típico de responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14, ambos do Código do Consumidor; responsabilidade objetiva que, embora tratada no Código de forma relativa e não absoluta, somente é elidível mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, ou caso fortuito, ou qualquer daquelas causas excludentes, expressamente previstas no Código, nos dispositivos pertinentes.

Certo é que, em curto período de uso, o produto adquirido apresentou problemas em seu funcionamento, conforme se extrai do conjunto probatório. É inadmissível que o consumidor, adquirente de um produto novo, passe por tantos aborrecimentos, até mesmo porque quem compra um bem pretende obter tranquilidade e segurança; contrariamente ao que ocorreu com o autor.

Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço pelas demandada, ela deve ser responsabilizada pelos dano efetivamente causados ao autor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Desta feita, além da frustração de não poder ter o produto pelo qual pagou e que ansiosamente esperava receber e fruir, o consumidor se vê obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial, através do famigerado
call center
ou balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, tenha solucionado um problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e só existiu por culpa exclusiva do fornecedor.

Logo, diante desse quadro de desprezo, indiferença e humilhação, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos a autora se restrinjam ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso desrespeitoso da ré para com o consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimamente adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Neste sentido:

“EMENTA: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO ART. 18, §1o, DO CDC – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECUSA DO FORNECEDOR EM ENCAMINHAR O PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ASSEGURADO AO CONSUMIDOR OPÇÃO POR QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 18, §1o, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A assistência técnica cuida-se de especialização do serviço prestado para conserto de defeitos de produtos, e em observância a responsabilidade objetiva do fornecedor, cumpre a ele, se assim optar o consumidor, mas, sobretudo quando inexistente no domicílio do consumidor assistência técnica, receber o produto defeituoso e encaminhá-lo à assistência técnica, sem qualquer ônus para o consumidor e dentro do prazo legal, nos termos do art. 26 do CDC.

2. Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0000882-85.2010.8.11.0015, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 19/11/2019, DJe 10/02/2020)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITOS EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – REITERADAS IDAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTULADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1. A frustração da expectativa de usufruto do celular novo com tranquilidade, bem como os transtornos causados pela recusa de conserto sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando desrespeitar tais parâmetros.

3. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta não litiga em desfavor do Estado de Mato Grosso.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0006892-96.2015.8.11.0007, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORAM EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS – PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. (...).” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 12/06/2019, DJe 24/06/2019).

Quanto a fixação do
quantum
, sabe-se que este é de competência jurisdicional, igualmente o modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa).

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

O juiz arbitra, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o
quantum
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão.

No caso dos autos, entendo que a verba de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na r. sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023